Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-20.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008643-20.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), J A R PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 02.350.971/0001-97 (AUTOR), EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A - CNPJ: 03.748.969/0001-33 (REU), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E PRAZO PRESCRICIONAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – CONSTATAÇÃO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Conforme o entendimento jurisprudencial, é vedada a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita no momento oportuno, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

É cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, as questões trazidas à baila pela autora foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por J A R Projetos e Construções Civis Ltda. objetivando rever a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, mantida pelo acórdão proferido pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto, com resolução do mérito, o cumprimento de sentença ajuizado contra Empreendimentos Santa Laura S.A., sob a alegação de violação de dispositivo de lei e erro de fato.

A autora aduz o desacerto no acórdão rescindendo, fundamentando que na ação anulatória houve a cumulação de pedidos de anulação do negócio jurídico e indenização, de modo que o prazo prescricional deve ser analisado de maneira individualizada. Assevera que o objeto do cumprimento de sentença é o pedido indenizatório, razão pela qual deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 178, caput, do CC/1916, observada a regra de transição prevista no art. 2.028, do CC/2002, bem como do entendimento jurisprudencial do STJ, no REsp 1.419.386/PR, e o teor da súmula 150, do STF. Requer a procedência da demanda.

Devidamente citada, a ré Empreendimentos Santa Laura S.A. apresentou defesa (id. 5635456), arguindo preliminares de impugnação à justiça gratuita, indeferimento da inicial por ausência de requisito previsto no art. 334, do CPC e ilegitimidade ativa. Na matéria de fundo, pugna pela improcedência do feito, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 966, do CPC.

Intimada, a autora apresentou a impugnação à contestação, pugnando pela rejeição das preliminares, bem como pela procedência do feito (id. 7397624).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, destaco que mediante requerimento da parte autora, a presente ação foi remetida ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição, conforme decisão de id. 23605484, contudo, a sessão restou prejudicada, ante a impossibilidade de acordo.

Consta no termo de audiência que a parte autora requereu a este Relator a redesignação da audiência, desejando a presença do representante legal da ré (id. 35804974).

Entretanto, verifico que a empresa demandada compareceu à audiência de conciliação e mediação devidamente representada por seu advogado, com poderes específicos para transigir e firmar compromissos e acordos (id. 5635463), não havendo razão para a designação de uma nova audiência, tampouco embasamento legal para o comparecimento do representante legal da empresa.

Assim,
indefiro o pedido
.

Cinge-se dos autos que em 14.10.1999, J A R Projetos e Construções Civis Ltda. ajuizou ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes contra Empreendimentos Santa Laura S.A.

A ação foi julgada procedente, para anular o contrato e condenar a ré a restituir à autora o valor pago, no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), bem como, a indenizar as perdas e danos e ao pagamento dos lucros cessantes (id. 2866953, p. 195).

Interposto recurso de apelação, a decisão foi mantida pela 3a Câmara Cível deste e. Tribunal (id. 2866955, p. 43), com trânsito em julgado em 19.04.2006.

Em 24.03.2011, J.A.R. Projetos e Construções Civis Ltda. ajuizou o cumprimento de sentença (id. 2866955, p. 175).

Determinada a intimação da executada, esta apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, V, do C. Civil/2002 (id. 2866955, p. 186/191).

Instada a se manifestar, a autora defendeu que nos termos do art. 178, §9, V,
“b”
, do C. Civil/1916, a ação anulatória teria o prazo prescricional de quatro anos. Todavia, considerando a regra de transição prevista no art. 2.028, do C. Civil/2002, e a ausência de equivalente do prazo prescricional na nova legislação, deveria ser aplicado o prazo geral de 10 (dez) anos, disposto no art. 205, da norma mencionada (id. 2866955, p. 197/199).

Na sentença, a douta magistrada
a quo
julgou o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, ante o reconhecimento da prescrição (id. 2866955, p. 201/205).

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação n. 130.350/2014, que à unanimidade, foi desprovido pela 1a Câmara Cível desse Tribunal, sob o seguinte fundamento:

“... para a verificação do prazo prescricional da execução é necessária a constatação do prazo da pretensão material que deu origem à sentença condenatória, como bem destacado pelo juízo de piso: “Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, proposta no ano de 1999, sendo o contrato pactuado em 1998, ou seja, na vigência do Código Civil de 1916, conclui-se que o prazo prescricional da mesma é de quatro anos, nos termos do art. 178, §9o, inciso V, “b”, do citado dispositivo, longe de se caracterizar reparação civil, como arguido pela executada.”

Destacou também, o juízo de piso, que referido prazo não foi reproduzido no artigo 178 do Código Civil de 2002, (fls.399); ainda, que não há que se falar em regra de transição do art. 2028 do CC/02, haja vista que não houve redução de prazo, (fls. 399-v).

Mister salientar que o prazo prescricional para pretensão executória se deu na vigência do C.C de 1916, tendo em vista que houve trânsito em julgado em 19/04/2006, conforme certidão de fls. 338.

Assim, forçoso o reconhecimento da prescrição do título executivo judicial (decisão condenatória transitada em julgado), tendo vista que o cumprimento de sentença só foi requerido em 24/03/2011, praticamente cinco anos após o transito em julgado da decisão de piso.

Soma-se a isso o contido na Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
(id. 2866954, p. 53/54).

Irresignada, J.A.R. Projetos e Construções Civis Ltda. interpôs o Recurso Especial no 70.230/2015, que teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência, ante a deserção recursal (id. 2866954, p. 81/82). Contra essa decisão a parte interpôs o Agravo em Recurso Especial no 936.049-MT, que restou desprovido pelo i. Min. Luis Felipe Salomão (id. 2866954, p. 105/107).

Após o trânsito em julgado do v. acórdão (id. 2866954, p. 108), a autora propôs esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
colegiado, sob a alegação de ocorrência de erro de fato e manifesta violação de norma jurídica, pois, na ação anulatória houve a cumulação de pedidos de anulação do negócio jurídico e indenização, de modo que o prazo prescricional deve ser analisado de maneira individualizada.

Segue alegando que o objeto do cumprimento de sentença é o pedido indenizatório, razão pela qual deve ser aplicado o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 178, caput, do CC/1916, observada a regra de transição prevista no art. 2.028, do CC/2002, bem como do entendimento jurisprudencial do STJ, no REsp 1.419.386/PR, e o teor da súmula 150, do STF. Requer a procedência da demanda.

Ao apresentar a peça de defesa, a ré Empreendimentos Santa Laura S.A. suscitou preliminares de impugnação à justiça gratuita, indeferimento da inicial por ausência de indicação acerca do interesse em realizar a audiência de conciliação ou mediação e ilegitimidade ativa.

Pois bem. No tocante à impugnação à justiça gratuita concedida à parte autora (id. 4648765), tenho que a matéria está preclusa, porquanto foi analisada no Recurso de Agravo Interno apresentado pela ré nestes autos e julgado por esta Turma, na sessão realizada no dia 04.07.2019 (id. 8517261).

Assim,
afasto a preliminar
.

No tocante à preliminar de indeferimento da inicial por ausência do requisito previsto no art. 334, do CPC, destaco que a questão está superada, conforme decisão de id. 11658916, que determinou a remessa desta ação ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, para a realização de audiência de conciliação e mediação.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, a ré sustenta a ocorrência de ilegitimidade ativa, asseverando que o sócio majoritário da autora não tem legitimidade para representá-la em juízo, tampouco poderes para outorgar procurações, tendo em vista a decretação do perdimento de bens da empresa pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Sem razão. É certo que houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte autora nos autos no 2003.36.00.008505-4, que tramita perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, com o consequente perdimento de bens e valores em favor da União, conforme se infere da cópia da sentença juntada pela ré (id. 5635462).

Entretanto, a constrição patrimonial não extingue a personalidade jurídica da empresa, tampouco a capacidade processual exercida por meio do seu representante.

Ressalto que na sentença trazida à baila pela ré (id. 5635462), não consta a constrição das cotas sociais e a parte não demonstrou a existência de i
nscrição, perante a junta comercial, de possível sequestro de cotas no ato constitutivo da autora.

Nesse passo, considerando que nos documentos juntados aos autos (ids. 2866940, 3638683, 4451775 e 5635457), consta o sócio João Arcanjo Ribeiro como o representante da pessoa jurídica, não há o que se falar em irregularidade na representação processual, pois
nos termos do art. 75, VIII, do CPC,
“a pessoa jurídica será representada em juízo
por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”
.

Portanto,
afasto a preliminar
.

Adentrando no mérito da ação,
a autora alega, em apertada síntese, que a sentença e o acórdão rescindendos violaram as normas contidas nos artigos 178,
caput
, do CC/1916 c/c 2.028, do CC/2002, bem como, da Súmula 150, do STF, tendo em vista que
na
ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes houve a cumulação de pedidos, de modo que a análise do prazo prescricional deverá ser feita de maneira individualizada. Assim, considerando que
o objeto do cumprimento de sentença é o pleito indenizatório, deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal.

Pois bem.
Analisando o caderno processual, verifico que na sentença e no acórdão rescindendos não houve nenhum pronunciamento acerca das alegações deduzidas pela autora.

E a razão da 1a Câmara Cível não ter emitido juízo acerca das matérias repousa no fato de que a autora não levantou essa discussão em nenhuma das oportunidades que teve para fazê-lo nos autos do cumprimento de sentença.

Ao se manifestar acerca da prescrição suscitada pela ré na impugnação ao cumprimento de sentença, a autora limitou-se a alegar que, em se tratando de ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes, deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do C. Civil/2002, em observância ao disposto no art. 178, §9, V,
“b”
, do C. Civil/1916 c/c art. 2.028, do C. Civil/2002.

A mesma argumentação foi reiterada no Recurso de Apelação n. 130.350/2014 (id. 2866954, p. 5/8) e no Recurso Especial n. 70.230/2015 (id. 2866954, p. 64/70).

Repiso, não houve qualquer menção à análise individualizada do prazo prescricional em razão da cumulação de pedidos, tampouco que
o objeto do cumprimento de sentença seria o pleito indenizatório.

Assim, pelo que se denota, a pretensão deduzida na inicial visa desconstituir a sentença e o acórdão sob alegação de violação a dispositivos legais cujo conteúdo, como demonstrado, não foi objeto de debate.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, é vedada a propositura de ação rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos, confira:

“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO
. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.

(...)

3.
No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo
.

4. Na situação em exame, nenhum dos fundamentos apresentados na presente rescisória para demonstrar a ilegitimidade da parte autora do processo originário foi apreciado pelo julgado rescindendo, que se limitou a decidir a matéria sob a ótica da incidência da Súmula 283/STF. (...)”
(AgInt na AR 5.948/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.04.2019 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL
. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.

(...)

3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

(...)

8.
Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir
. (...)”.
(STJ, AR 5.388/AC, 1a Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.11.2018 - negritei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO, QUE NÃO FOI FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Ocorre que, por se tratar de Recurso Especial originário de Ação Rescisória, é inviável a aplicação deste entendimento. Isto porque,
se o tema não foi discutido no acórdão rescindendo, não há como ser levantado agora, na via estreita da Rescisória, na medida em que não se pode, obviamente, desconstituir um ponto inexistente no acórdão rescindendo
.

5. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso,
é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(...)”
. (STJ, AgRg no AREsp 414.975/MS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.02.2017 - negritei)

Portanto, considerando que a autora não suscitou as questões no momento oportuno e, consequentemente, não havendo discussão sobre a matéria na sentença e no acórdão rescindendos, não há como levantar o tema na via estreita da Ação Rescisória, sob a alegação de manifesta violação da norma, na medida em que não se pode desconstituir um ponto inexistente na sentença ou acórdão.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à alegação de erro de fato, é cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII
I –
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

(...)

§ 1o
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável
, em ambos os casos,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.
”
(grifei e negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação da ocorrência de erro de fato constante na sentença e no acórdão rescindendos, contudo, em que pese as alegações da autora, o certo é que sua pretensão nada mais é do que rediscutir a matéria fática processual.

Digo isso, porque a argumentação da autora, afeta ocorrência de erro de fato, uma vez que a sentença e o acordão rescindendos consideraram o prazo prescricional da ação anulatória, restou suficientemente tratada, tanto na r. sentença quanto no v. acórdão, tendo o Juízo e a 1a Câmara Cível deste Tribunal analisado tais argumentos e valorado todas as provas apresentadas.

Ressalto que ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença a ré requereu a aplicação do prazo prescricional trienal da pretensão de reparação civil e, em sua defesa, a autora asseverou que por se tratar de ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por perdas e danos e lucros cessantes, deveria ser aplicado o prazo prescricional previsto para anular ou rescindir o contrato, restando claro que o ponto foi controvertido e que houve o pronunciamento judicial acerca do tema, inexistindo, assim, quaisquer das hipóteses postas no art. 966, do CPC.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1o, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida a baila pela autora fora devidamente tratada, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Por conseguinte, é indiscutível que na via estreita da ação rescisória, não é afeto que as partes se postem a discutir fatos e provas já debatidos em juízo, eis que, no caso dos autos, a matéria já fora amplamente discutida pelo Juízo
a quo
e também por este Tribunal, ocasião em que se concluiu pela extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, ante o reconhecimento da prescrição.

Logo, não se pode afirmar que tenha havido violação de norma jurídica fundamentada em erro de fato constante na sentença e no acórdão rescindendos, sendo inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança juridica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC, restando a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020